Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49499871, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RITA DE OLIVEIRA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 49964156, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUCEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA, RODRIGO TORRES PONTES (ID: 41250667). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41250667). Os requisitórios referentes a ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS (ID: 38882904) e RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA (ID: 38887984) foram expedidos. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RITA DE OLIVEIRA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 49498942 e 49498942). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 18 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador